Tribunal: TJDFT
Processo: 0701090-64.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. BEM NECESSÁRIO AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DO EXECUTADO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Cabimento. Cumprimento de sentença. Recorribilidade das decisões. Agravo de instrumento. Na forma da Súmula 7 da Turma de Uniformização: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.”
3 – Penhorabilidade de bens. Bens necessários ao exercício da atividade econômica. A penhora de bens deve recair sobre tantos bens quantos sejam necessários para o pagamento do valor principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios (art. 831 do CPC), ressalvados os bens aos quais o CPC conferiu especial proteção, como os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado (art. 833, V do CPC).
4 – Processo de origem. Negativa de remoção do item penhorado. Necessidade de proteção. Atividade empresarial. O processo de origem (0704771-60.2018.8.07.0007) noticia que, no curso da execução, foi penhorado o item “seccionadora Maxxi, marca Baldan”, avaliada em R$40.000,00 (conforme id 85337246, processo de origem). O juiz de origem acertadamente indeferiu a remoção do bem, sob o fundamento de se tratar de bem necessário ao desempenho da atividade do executado. Os agravantes não demonstraram que o referido objeto não constitui item necessário ao desempenho da atividade empresarial do executado, tampouco que o executado possua outros itens capazes de assegurar o desenvolvimento regular de sua atividade. A previsão constante no art. 833, V do CPC é norma cogente e deve ser aplicada ao caso, independentemente de eventuais preocupações do credor quanto à eventual desvio por meio do executado. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
5 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pela agravante.
F